Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível o Guará nos autos do processo de no 0730275-70.2020.8.07.0016, cujo objeto é a responsabilização do réu/recorrente por fraude bancária, cometida contra a autora/recorrida. Argui o réu/recorrente preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial. No mérito, defende a ausência de responsabilidade no caso, ante a culpa exclusiva da parte autora/recorrida, que entregou o cartão e a senha para desconhecidos, após ser envolvida em golpe cometido por estelionatário. Já a autora/recorrente pretende a reforma da sentença para condenar o réu/recorrido ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Recurso do réu. Recurso tempestivo e preparo recolhido. A parte autora comprovou a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que recebe pensão por morte no valor líquido de R$ 2.818,17 (dois mil oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos), além de ser pessoa idosa que, naturalmente, possui mais custos com a manutenção de sua saúde. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. O valor atribuído à causa (R$ 24.918,98) correspondeu à soma do proveito econômico pretendido (R$ 14.918,98 + R$ 10.000,00), na forma do art. 292, VI, do CPC, não se tratando de valor aleatório, como defendido pelo réu. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada. A petição inicial preenche todos os requisitos legais, narrando de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, além de possibilitar de modo suficiente o exercício do contraditório. Preliminar de inépcia rejeitada.
III. O caso versa sobre o já conhecido golpe do motoboy. A recorrida, mediante golpe bem orquestrado, entregou o cartão e senha a pessoa que confiava ser funcionária do banco recorrente, após receber ligação de pessoa que também se identificou como funcionária do banco, conhecedora de seus dados pessoais, a qual noticiava a suposta tentativa de compra com o citado cartão. Após a entrega, foram feitas compras de expressivo valor em curtíssimo espaço de tempo, antes mesmo que a recorrida pudesse se dar conta do golpe.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muita clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. A Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
VI. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Súmula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
VII. Além disso, trata-se de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pela titular do cartão/recorrida. Constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite nos Juizados Especiais em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VIII. Não havendo culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira recorrente.
IX. Recurso da autora. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
X. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porque os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que gerem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Destaca-se que, embora tenham ocorrido saques e compras a débito na conta da autora, os débitos se deram sobre valores creditados na conta em razão empréstimos tomados pelos fraudadores, de modo que a autora não teve seu patrimônio ofendido, ou mesmo sua subsistência prejudicada.
XI. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
XII. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.